Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia reparadora de mama pós-bariátrica. Lipodistrofia mamária. Cirurgia plástica reparadora. Tema 1.069 do stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cirurgia para correção de lipodistrofia mamária pós-bariátrica. Alega o plano de saúde apelante que os procedimentos solicitados não estão incluídos no rol da ANS, que a cirurgia pleiteada é de caráter estético e que a negativa de cobertura está conforme a legislação vigente e cláusulas contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a cirurgia pleiteada é de caráter estético ou reparador/funcional; e (ii) se a negativa de cobertura está em conformidade com a legislação e cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema 1.069, determinou que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.
4. A perícia aponta que após cirurgias bariátricas, pacientes podem sofrer grandes perdas de peso, resultando em pele flácida e alterações crônicas, como infecções de pele. A ANS determina cobertura obrigatória para dermolipectomia e mamoplastia em casos de grandes perdas ponderais com complicações.
5. O perito reconheceu a natureza reparadora dos procedimentos, afirmando que os implantes mamários solicitados são indispensáveis tecnicamente para a reconstrução mamária.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069 do STJ.